Tribunal: TJBA
Processo: 8028903-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028903-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

AGRAVADO: CMV CENTRO MEDICO VETERINARIO UNIVERSO ANIMAL EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA CHRISTINA KHOURI MARIANO DOS SANTOS, DIMITRIUS KHOURI MARIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. EXISTÊNCIA DE GARANTIA INSUFICIENTE E PENHORA TRABALHISTA PREEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a penhora de bens da avalista à insuficiência do bem dado em garantia hipotecária.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível flexibilizar a ordem legal de penhora prevista no art. 835, § 3º, do CPC diante da existência de penhora trabalhista prévia; e (ii) saber se é legítima a constrição simultânea sobre bens dos devedores solidários mesmo antes da excussão da garantia real.

III. Razões de decidir
A ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835, § 3º, do CPC pode ser relativizada quando demonstrada a insuficiência da garantia hipotecária e a existência de constrição trabalhista preexistente.
A manutenção da ordem judicial que condiciona a constrição dos bens da avalista à alienação do bem hipotecado, já onerado por crédito trabalhista, contraria os princípios da efetividade da execução (art. 797, CPC) e da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), gerando atraso indevido na satisfação do crédito.
A jurisprudência pátria autoriza a mitigação da ordem preferencial de penhora em casos de insuficiência da garantia e diante da existência de crédito trabalhista, que possui natureza superprivilegiada.

IV. Dispositivo
Recurso provido. Determinada a possibilidade de prosseguimento da execução sobre os bens da avalista independentemente da alienação do imóvel hipotecado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028903-20.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e, como Agravadas,
CMV CENTRO MEDICO VETERINARIO UNIVERSO ANIMAL EIRELI – ME, ANA KAROLINA ARAUJO SOUZA
e TELMA MARCIA AGUIAR DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA